Tribunal: TJDFT
Processo: 0729377-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729377-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOAQUIM PARREIRA FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ART. 525, §§ 4o e 5o DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO. 1. Se a impugnação teve por fundamento excesso de execução, incumbia ao agravante apresentar memória discriminada e detalhada do débito, sob pena de rejeição da impugnação. 2. Recurso não provido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 485, §3o, do Código de Processo Civil, e 6o da Lei 8.088/1990, porque é possível reconhecer de ofício matéria de ordem pública (excesso de execução), que não se sujeita à preclusão. Em razão disso, deveria ter ordenado a devolução da diferença de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) e 74,60% (setenta e quatro vírgula sessenta por cento) do quantum debeatur. Requer no ID 53075608 – Pág. 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 485, §3o, do CPC, e 6o da Lei 8.088/1990. Com efeito, o STJ também entende que, "fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial" (AgInt no AREsp n. 642.543/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.329.039/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado supracitado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015